Tribunal: TJDFT
Processo: 0719771-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719771-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS EMBARGADO: MR - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Vistos etc. Diante dos embargos de declaração aviados pela agravada e do efeito infringente almejado, diga a agravante, no prazo legal, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal e consoante dispõe o artigo 1.023, §2o, do CPC. I. Brasília-DF, 31 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator